Tribunal: TJMT
Processo: 1001320-06.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0010418-16.2011.8.11.0006.
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO.
AGRAVADO: ROSANI ANDRADE SILVA.
Vistos, etc.
Encaminhem-se os autos à Câmara de origem, para conhecimento e cumprimento da decisão proferida pela Instância superior (id. 51939495-TJ).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII